Tribunal: TJMT
Processo: 1019401-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019401-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), DIOGO FELIPE REZENDE BRITO - CPF: 057.624.951-32 (AGRAVADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DE TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cediço que o objetivo da
astreinte
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

A cominação de multa tem amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada em valor suficiente para forçar o cumprimento do comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa aplicada pela Juíza singular guarda proporcionalidade e razoabilidade com a obrigação. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial.

No entanto, a Juíza não fixou teto máximo para a cominação, razão pela qual fixo o limite das
astreintes
no valor dado à causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1019401-19.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1017575-49.2022.8.11.0002, proposta em face de
DIOGO FELIPE REZENDE BRITO,
ante a purgação da mora pelo devedor fiduciário, determinou a restituição do veículo ao Agravado, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, insurge-se o Banco Recorrente ao argumento de que a multa arbitrada

é exorbitante e desproporcional.

Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas apenas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.

Ressalta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Assim, pede a revogação ou redução das
astreintes
fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.

Manifesta inconformismo, também, quanto ao prazo para cumprimento da determinação; aduz que o prazo fixado de 48h (quarenta e oito horas) para cumprimento da obrigação de fazer é insuficiente; pleiteia o alargamento do prazo para restituir/transferir o veículo ao Recorrido.

Com suporte nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, afastar ou reduzir a multa arbitrada, bem como seja ampliado o prazo para restituição do veículo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 144993666).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar Contraminuta, conforme certidão de ID. 148556185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Banco Agravante ajuizou
Ação Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em desfavor do Agravante Diogo Felipe Rezende Brito em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 26/10/2021.

A Juíza singular deferiu a medida liminar vindicada e determinou a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo objeto da demanda.

Deferida a ordem liminar, o veículo foi apreendido em 22/08/2022, iniciando-se a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora.

Em 29/08/2022, o Agravado juntou comprovante de pagamento das
prestações pendentes,

no valor de R$ 29.376,66 (vinte e nove mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), requerendo a restituição do veículo, conforme ID. 93776109.

Ante a purgação da mora pelo devedor fiduciário, a Juíza
a quo
determinou a restituição do automóvel ao Agravado, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia quanto ao valor e o prazo da multa cominada para o cumprimento do comando judicial, bem como falta de limitação das
astreintes
.

É cediço que o objetivo da
astreinte
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação de
astreinte
tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção.

A cominação tem amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória da multa, deve ser suficiente para agilizar o cumprimento do comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Na hipótese, a multa foi aplicada a fim de compelir o Agravante a cumprir a decisão com a máxima presteza, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.

A pena foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, para o caso de descumprimento da ordem de restituição do veículo objeto da demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que, em princípio, guarda compatibilidade com os critérios e parâmetros para sua fixação.

Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (
in
CPC; Revista dos Tribunais; 10ª edição; 2008, pág. 673).

Assim, considerando que a
astreinte
foi aplicada dentro dos parâmetros legais, impõe-se a sua manutenção.

Neste sentido, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)

3. As
astreintes
, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).

Dessa forma, não merece guarida o pleito de revogação ou redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o seu dever.

Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer
,
tenho que razão também não assiste ao Banco Recorrente, eis que, em virtude do grande porte do Banco Recorrente, dispõe de aparato suficiente para cumprir a determinação imposta no prazo estabelecido. Ademais, caso haja impedimento concreto, pode pleitear dilação do prazo à Juíza singular, mediante comprovação concreta de fato impeditivo.

Por outro lado, ao arbitrar as
astreintes,
o julgador não fixou teto máximo para a sua incidência. Portanto, apenas neste ponto a decisão invectivada merece reparos.

Vale mencionar que, se por um lado a multa visa compelir a parte ao cumprimento do comando judicial, por outro, a fixação de um limite obsta eventual enriquecimento sem causa, sendo certo que estipular limitação à multa, é medida que se impõe.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a no valor contratado pelo Agravado que corresponde a R$ 23.795,75 (vinte e três mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme ID. 85897130 – ação principal.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o valor das
astreintes
a R$ 23.795,75 (vinte e três mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022